Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600322-19.2020.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NELSON CORREIA JUNIOR
Órgão julgador: RECORRENTE: NELSON CORREIA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600322-19.2020.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600322-19.2020.6.16.0065
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - 1° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600322-19.2020.6.16.0065,
que julgou improcedente a vertente Representação, fundamentado no artigo 15, § 3º da Resolução
nº 23.610/2019, do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, no artigo 39, § 11, da Lei nº 9.504/1997, no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e no parecer Ministerial. (Representação Eleitoral
por propaganda irregular, com pedido liminar, proposta por Nelson Correia Junior (Nelson Junior),
candidato à reeleição ao cargo de Prefeito do Município de Florestópolis, pela Coligação
Florestópolis no Caminho Certo, em face Onício de Souza - Nicinho, candidato ao cargo de
Prefeito pelo Partido Social Liberal - PSL, Coligação Reconstruindo Florestópolis, alegando, em
síntese, que no dia 27/9/20, no período vespertino, o representado veiculou pelas vias públicas do
município carro de som realizando propaganda irregular e com o seguinte jingle "...número 17,
Nicinho fez e fará muito mais, vote 17...é 17, é 17 ... competência e dinamismo a verdade vai
vencer... Nicinho e Davi representando força e união, sentiu no peito uma vontade de crescer, na
saúde e na educação o 17 vai mexer, é 17, é 17. Aduz que em gravações juntadas com a inicial a
circulação de somente 1 (um) veículo, em horários distintos, com bandeira suspensa na lateral,
portando as cores da Coligação, pisca-alerta ligado e jingle alusivo à candidatura de Nicinho e
Davi. Isto é, não estava em carreata, caminhada e passeata ou durante reunião e comício, como
autoriza a lei, estava difundindo propaganda eleitoral irregular, em contrariedade ao art. 39, § 11 da
Lei 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELSON CORREIA JUNIOR (RECORRENTE)
PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA (ADVOGADO)
ONICIO DE SOUZA (RECORRIDO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14723
716
28/10/2020 13:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.623

RECURSO ELEITORAL 0600322-19.2020.6.16.0065 – Florestópolis – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: NELSON CORREIA JUNIOR
- OAB/PR0099740
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA
RECORRIDO: ONICIO DE SOUZA
- OAB/PR0022975
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS
- OAB/PR0031296
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA
- OAB/PR0100446
ADVOGADO: CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ARTIGO 39 DA LEI 9.504/97 – CIRCULAÇÃO DE CARRO DE SOM.
ISOLADAMENTE. CARREATA, CAMINHADAS, PASSEATAS OU
REUNIÕES. NÃO CARACTERIZADO. VERSÃO DA DEFESA NÃO
COMPROVADA. PRÉVIO CONHECIMENTO DO BENEFICIÁRIO.
EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADES DO
CASO EM CONCRETO. PROPAGANDA IRREGULAR
CARACTERIZADA. REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.Conforme previsto no artigo 39 da Lei de Eleições e artigo 15 da Res.
TSE nº23.610/2019, a utilização de carro de som é autorizada “apenas em
carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios”.
2.Tese defensiva de que o veículo foi utilizado por vereadores em reunião
política. Não comprovação. Vídeos que demonstram o carro de som
circulando isoladamente.
3.Jingle com características de produção profissional, encomendado para
utilização na propaganda eleitoral do candidato. Responsabilidade de
fiscalizar sua disponibilização e utilização.
4.O prévio conhecimento do beneficiário pode ser inferido das
circunstâncias e peculiaridades do caso em concreto. Inteligência do
artigo 40-B da Lei de Eleições.
Num. 14723716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:39:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813391031600000014153442
Número do documento: 20102813391031600000014153442

5.No caso em apreço, tendo restado comprovado que o carro de som
circulou isoladamente pela cidade de Florestópolis (11.220 habitantes),
veiculando jingle de campanha do recorrido, e não tendo o candidato
apresentado qualquer justificativa plausível para tanto, é de se reconhecer
a ocorrência de propaganda irregular, merecendo reforma a sentença de
primeiro grau.
6.Recurso conhecido e provido, com determinação de cessação da
propaganda irregular, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NELSON CORREIA JUNIOR em face da
,
sentença prolatada pelo Juízo Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral de Porecatu, que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular.
2.O magistrado
entendeu que para a configuração da irregularidade seria imprescindível
a quo

prova da autoria e/ou prévio conhecimento do beneficiário, ONÍCIO DE SOUZA, o que não
estaria evidenciado no caso (ID 11278966).
3.Em suas razões, o recorrente sustentou que:
a) é incontroversa a circulação de carro de som, com jingle favorável à campanha do recorrido;
b) a ciência do recorrido é evidenciada pelas circunstâncias do caso em concreto, vez que a
circulação de carro de som pela cidade de Florestópolis – que tem 11.220 habitantes – com
jingle alusivo à campanha do recorrido, por tempo superior ao de 2 horas, não passaria
despercebida pelo candidato em pleno período de campanha eleitoral, pois é uma cidade em
que todos se conhecem e fazem parte do mesmo agrupamento político;
c) o prévio conhecimento do beneficiário da propaganda eleitoral irregular também pode ser
inferido das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, conforme artigo 40-B, parágrafo
único, da Lei nº9.504/97;
d) o recorrido não refuta a irregularidade, apenas defende que o carro de som passava pela rua
em razão de reunião de vereadores, sem juntar provas da existência destas reuniões.
4.Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular.
Num. 14723716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:39:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813391031600000014153442
Número do documento: 20102813391031600000014153442

5.O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID
11279416), sustentando para tanto que:
a) não restou comprovada a ciência e o prévio conhecimento do recorrido sobre a alegada
propaganda irregular;
b) alguns vereadores, para promoverem suas campanhas, realizaram reunião e
aproveitando-se da grande aceitação do recorrido, utilizaram-se de seu jingle;
c) além de ser permitida a utilização de carro de som durante reuniões, o recorrido, em nenhum
momento, esteve nela presente ou tomou ciência do ocorrido;
d) não há prova de autoria e de prévio conhecimento do recorrido, o que não é presumido das
circunstâncias do caso em apreço.
6.O Ministério Público Eleitoral de primeiro grau apresentou manifestação pronunciando-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso, vez que as provas dos autos não comprovam a
autoria ou o prévio conhecimento do recorrido. Sustentou ainda que não há dados concretos
acerca da data, duração e local em que foi divulgada a propaganda, o que impede a
responsabilização do recorrido com base nas circunstâncias do fato, salvo por mera presunção.

7.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, para reconhecer a prática do ilícito e determinar que o
representado faça cessar a conduta, sob pena de fixação de
. Sustentou para tanto
astreintes
que os registros audiovisuais juntados pelo recorrente demonstram que o carro de som circulou
isoladamente, veiculando propaganda em favor do recorrido. Alegou ainda que as
circunstâncias e peculiaridades do caso em apreço evidenciam a impossibilidade do
beneficiário não ter conhecimento da propaganda, vez que o som veiculado é do jingle oficial
de campanha do recorrido – produzido em estúdio e dotado de evidente qualidade técnica –
sinalizando que o material não foi produzido de forma amadora, mas antes encomendado e
custeado pelo próprio candidato beneficiado. Pontuou ainda que é inverossímil a alegação do
recorrido de que vereadores do Município teriam pretendido se apropriar de sua popularidade,
fazendo uso do jingle de campanha para a sonorização de reunião política. Por fim, ressaltou
que embora a legislação eleitoral não preveja multa a ser aplicada para a conduta, é imperioso
que se determine sua suspensão, fixando-se
pelo descumprimento da determinação
astreintes
eleitoral.
É o relatório.

VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Como visto no relatório, o presente recurso eleitoral tem por objeto a reforma de sentença
proferida pelo Juízo Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral de Porecatu, que julgou improcedente a

representação por propaganda irregular proposta em face de
.
ONÍCIO DE SOUZA
3.A controvérsia dos autos cinge-se à circulação de carro de som veiculando jingle de
campanha do recorrido, fora das hipóteses permitidas pela legislação.
4.A utilização de carro de som nas eleições é regulada pelo artigo 39 da Lei de Eleições e pelo
artigo 15 da Res. TSE nº23.610/2019, nos seguintes termos:
Num. 14723716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:39:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813391031600000014153442
Número do documento: 20102813391031600000014153442

“Art.39 - A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou
fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§9º - Até as vinte e duas horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de
material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade
.
divulgando jingles ou mensagens de candidatos
§9º-A - Considera-se carro de som, além do previsto no §12, qualquer veículo, motorizado ou
não, ou ainda tracionado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de
candidatos.
§10 - Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a
sonorização de comícios.
§11 - É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda eleitoral,
desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora, medido a sete
metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no §3º deste artigo, apenas
em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios.
§12 - Para efeitos desta lei, considera-se:
I – carro de som: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de
amplificação de, no máximo, 10.000 (dez mil) watts;
II – minitrio: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de
amplificação maior que 10.000 (dez mil) watts e até 20.000 (vinte mil) watts;
III – trio elétrico: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de
(grifos nossos).
amplificação maior que 20.000 (vinte mil) watts”
Art.15 - O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som somente é permitido até a
véspera da eleição, entre as 8 (oito) e as 22h (vinte e duas horas), sendo vedados a instalação e
o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200m (duzentos metros) (Lei nº9.504/1997,
art.39, §3º):
I - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, das sedes dos tribunais judiciais, dos quartéis e de outros estabelecimentos
militares;
II - dos hospitais e das casas de saúde;
III - das escolas, das bibliotecas públicas, das igrejas e dos teatros, quando em funcionamento.
(...)
§3º - A utilização de carro de som ou minitrio como meio de propaganda eleitoral é permitida
e desde
apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios,
que observado o limite de 80dB (oitenta decibéis) de nível de pressão sonora, medido a 7m (sete
metros) de distância do veículo.
§4º - Para efeitos desta Resolução, considera-se:
I - carro de som: qualquer veículo, motorizado ou não, ou ainda tracionado por animais, que use
equipamento de som com potência nominal de amplificação de, no máximo, 10.000W (dez mil
watts) e que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos;
Num. 14723716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:39:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813391031600000014153442
Número do documento: 20102813391031600000014153442

II - minitrio: veículo automotor que use equipamento de som com potência nominal de
amplificação maior que 10.000W (dez mil watts) e até 20.000W (vinte mil watts);
III - trio elétrico: veículo automotor que use equipamento de som com potência nominal de
amplificação maior que 20.000W (vinte mil watts)”.
5.Conforme se extrai destas normas, a utilização de carro de som é autorizada “apenas em
.
carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios”
6.Cumpre ressaltar que a interpretação das normas supracitadas já foi aplicada por esta Corte
para as Eleições de 2020. Veja-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. CARRO DE
SOM. CIRCULAÇÃO DE FORMA ISOLADA. IRREGULARIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1.O TSE antecipou seu entendimento em relação às alterações da legislação, deixando claro nos
artigos 15 e 16 da Resolução nº23.610/2019 que a circulação de carros de som só é admitida
quanto em conjunto com carreatas, passeatas ou caminhadas e ainda em reuniões e comícios.
2.Semanticamente o conceito de carreata está ligado à adesão de correligionários ou apoiadores
a um evento motorizado e não a um quantitativo de veículos, de modo que a presença de um
veículo batedor, conduzido pelo estafe da própria campanha ou contratado para essa finalidade,
não supre a ausência de adesão.
3.Recurso conhecido e não provido (TRE/PR. RE 0600200-89.2020.6.16.0199. Rel. Dr. Thiago
Paiva dos Santos. Julgado em 14.10.2020).
7.Fixadas as premissas, tem-se que a representação é fundamentada em dois vídeos (ID
11278266 e 11278316), que demonstram um carro de som circulando em via pública,
veiculando o seguinte jingle de campanha:
“... número 17, Nicinho fez e fará muito mais, vote 17... é 17, é 17...competência e dinamismo a
verdade vai vencer... Nicinho e Davi representando força e união, sentiu no peito uma vontade
de crescer, na saúde e na educação o 17 vai mexer, é 17, é 17...”.
8.De plano, verifica-se que o recorrido sustenta a versão de que o carro foi utilizado por
candidatos ao cargo de vereador, durante realização de reunião política, o que evidenciaria a
legalidade da propaganda.
9.Contudo, além de tal versão não ter sido comprovada nos autos, extrai-se dos referidos
vídeos juntados com a inicial que o carro de som está circulando isoladamente em via pública,
não sendo possível identificar outras pessoas ou veículos o acompanhando.
10.Superada esta tese, cumpre analisar o fundamento utilizado pela sentença recorrida para
julgar a representação improcedente: a ausência de prova de autoria ou do prévio
conhecimento do beneficiário, nos termos do artigo 40-B da Lei de Eleições.
11.O referido dispositivo legal possui a seguinte redação:
Art.40-B - A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da
autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável.
Parágrafo único - A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da
existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua
Num. 14723716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:39:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813391031600000014153442
Número do documento: 20102813391031600000014153442

retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso
específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da
propaganda.
12.Sobre o requisito do conhecimento prévio do beneficiário, assim leciona José Jairo Gomes:
“A responsabilização do beneficiário depende da comprovação de que teve prévio conhecimento
da propaganda irregular. Ou seja, será preciso demonstrar que sabia de sua existência. Tal
exigência visa evitar que o pré-candidato seja vítima de adversários políticos que, para
prejudicá-lo, poderiam fazer veicular propaganda irregular em seu nome. Nesse caso, injusto e
injurídico seria a penalização da vítima.
Observe-se, porém, que o prévio conhecimento pode ser afirmado em situações como as
seguintes: (a) sempre que o beneficiário seja o responsável direto pela realização da propaganda
ou dela participe; (b) se as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto revelarem a
(c) se o
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda;
beneficiário for notificado pela Justiça Eleitoral da existência da propaganda irregular e não
(DIREITO
providenciar sua retirada ou regularização no prazo especificado na notificação”
ELEITORAL – JOSÉ JAIRO GOMES – 16.ED. – 2020).

13.O fato do recorrido ONÍCIO DE SOUZAser o beneficiário da propaganda é praticamente
incontroverso nos autos, vez que não nega que o jingle veiculado pelo carro de som é o mesmo
utilizado em sua campanha.
14.Ademais, conforme bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, o
referido material possui características de ser uma produção profissional, não sendo razoável
se cogitar que não tenha sido encomendado para utilização como propaganda do recorrido.

15.Neste contexto, é de se reconhecer que Onício seja ao menos corresponsável pela
propaganda, possuindo o dever de fiscalizar para quem o material é disponibilizado, bem como
a forma como é utilizada.
16.Ademais, conforme pontuado pelo recorrente em suas razões, não se revela razoável
imaginar que a circulação de um carro de som pela cidade de Florestópolis, que possui 11.220
habitantes, passaria desapercebida pelo candidato. Com efeito, nos termos do já citado
parágrafo único, do artigo 40-B, da Lei de Eleições, estas circunstâncias e peculiaridades do
caso em concreto evidenciam a impossibilidade do beneficiário não possuir conhecimento da
propaganda.
17.Cumpre ressaltar que não há nos autos qualquer indício de que a circulação do carro de
som tenha sido realizada como estratégia para prejudicar o recorrido.
18.Portanto, tendo restado comprovado que o carro de som circulou isoladamente pela cidade

de Florestópolis, veiculando jingle de campanha do recorrido ONÍCIO DE SOUZA, e não
tendo o candidato apresentado qualquer justificativa plausível para tanto, é de se reconhecer a
ocorrência de propaganda irregular, merecendo reforma a sentença de primeiro grau.
19.Por fim, é de se ressaltar que a legislação não prevê a incidência de multa para a
propaganda irregular configurada no caso em apreço. Assim sendo, cumpre apenas determinar
que o recorrido tome providências para cessar a propaganda irregular, sob pena de multa diária
no valor de R$2.000,00.

20.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer e dar
provimento ao recurso eleitoral para, reformando a sentença, reconhecer a
propaganda irregular, determinando ao recorrido e representado ONÍCIO DE
Num. 14723716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:39:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813391031600000014153442
Número do documento: 20102813391031600000014153442

SOUZA, que tome as devidas providências para cessá-la, sob pena de multa
diária no valor de R$2.000,00.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600322-19.2020.6.16.0065 - Florestópolis - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: NELSON CORREIA JUNIOR -
Advogado do(a) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA - PR0099740 -
RECORRIDO: ONICIO DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRIDO: CARLOS FREDERICO VIANA
REIS - PR0022975, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR0031296, CRISTIANE PAULINO DE
OLIVEIRA - PR0100446
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14723716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:39:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813391031600000014153442
Número do documento: 20102813391031600000014153442